Tribunal: TJMT
Processo: 1035186-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035186-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VERA LUCIA COELHO - CPF: 015.821.661-02 (AGRAVADO), GLS DA PAZ INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 58.511.418/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 046.041.385-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DA SILVA OLIVEIRA MACIEL - CPF: 473.628.458-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de empréstimo c/c restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender cobrança de empréstimo supostamente contratado mediante golpe conhecido como “falsa central”. A autora, pessoa idosa, nega a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela; e (ii) definir se a instituição financeira responde pelo golpe cometido por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos iniciais indicam ausência de manifestação válida de vontade, o que evidencia a probabilidade do direito. De modo que, a continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, caracterizando o perigo de dano.

4.

A tese de fortuito externo não afasta a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança, conforme o art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a tutela de urgência para suspender cobrança de empréstimo não reconhecido por pessoa idosa, diante da ausência de prova de contratação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, AI nº 1027468-65.2025.8.11.0000; TJSP, AI nº 2043723-98.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
n. 1035186-16.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Vera que, em Ação de Nulidade de Empréstimo c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, determinando a suspensão da cobrança relativa ao Empréstimo nº 1001880201, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

A agravante afirma que a decisão partiu de premissa equivocada e ignorou fatos que afastam sua responsabilidade. Alega que a própria agravada reconheceu ter realizado as operações, ainda que orientada por terceiro, o que configuraria culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Sustenta que o empréstimo foi contratado legitimamente pela agravada, mediante uso de senha e token pessoal, com crédito do valor em sua conta, demonstrando a validade do contrato. Argumenta que o golpe decorreu de fortuito externo, o chamado “golpe da falsa central”, alheio à atuação do banco, razão pela qual não se aplica a Súmula 479 do STJ.

Por fim, afirma existir risco de dano inverso, pois a decisão transfere à instituição financeira o prejuízo causado pela conduta da vítima.

Requer efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 321266881).

Contraminuta (Id. 323929859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora recebeu, em 9 de maio de 2025, ligações de uma pessoa que se passou por funcionária do Sicredi, com dados verdadeiros sobre sua conta, sob o pretexto de evitar uma invasão bancária. Seguindo as orientações dessa suposta funcionária, acabou tendo sua conta esvaziada, com a contratação indevida de um empréstimo de R$ 8.406,90 e transferências via PIX que totalizaram R$ 12.100,00, destinadas a terceiros.

Alega que o banco falhou na segurança ao permitir transações totalmente atípicas em seu perfil, sem bloqueio ou confirmação, o que resultou em prejuízo financeiro e obrigação de pagar parcelas de um empréstimo que não contratou. Tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso.

Por isso, pede a anulação do empréstimo, restituição dos valores, indenização por danos morais e a suspensão imediata dos descontos, sustentando a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço e fortuito interno

O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:

(...)

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Fora juntado o extrato bancário do autor, que demostra a contratação de empréstimo e envio do valor aos demandados Rodrigo Santana dos Santos, Victor Silva Oliveira Maciel e GLS da Paz Investimentos Ltda. (ID 200081846).

Dessa forma, mostra-se imprescindível apurar a existência da contratação do empréstimo, bem como a sua origem, se decorrente de erro, fraude ou vício de consentimento. Nesse contexto, é essencial que sejam considerados os argumentos apresentados pela autora, dos quais se depreende, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, quanto ao perigo da demora, a ausência da tutela de urgência poderá expor a parte autora à cobrança de dívida indevida, gerando-lhe danos.

Além disso, não se identificam prejuízos significativos ao demandado com a decisão de suspender as cobranças dos empréstimos. Caso o feito seja julgado improcedente poderá realizar a cobrança do montante devido, acrescido dos encargos legais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais . Insurgência em face da Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Acolhimento.Agravante que alega ter sido vítima de golpe praticado por suposto funcionário do Banco. Golpe do falso funcionário .Contratação de empréstimos e posterior depósito em conta corrente de terceiro via "pix". Requisitos do Artigo 300, do Código de Processo Civil preenchidos. Fumus boni iuris que ressai da teórica falha na prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Provimento antecipatório que possui total reversibilidade, nos termos do Artigo 300, § 3º do Código de Processo Civil . Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2043723-98.2024 .8.26.0000 Tupã, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

Dessa forma,
DEFIRO
a tutela de urgência solicitada, de forma que determino ao Banco demandado que suspenda a cobrança relativa ao Empréstimo

nº 1001880201. Em caso de descumprimento, o demandado incorrerá em multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
“(Id 203499749 – autos de origem)

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada na inicial evidencia a probabilidade do direito do agravante, pois confirma os abatimentos.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que, se persistirem as deduções, haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Cumpre destacar, por oportuno, que a parte contrária não reconhece a existência do contrato supostamente firmado. Ademais, inexiste qualquer indício de manifestação de vontade válida ou de efetivo crédito de valores em sua conta, circunstância que se torna ainda mais relevante diante do fato de tratar-se de pessoa idosa, cuja condição leva a crer na limitação de sua capacidade de compreensão acerca do negócio jurídico.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA IDOSA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Câmara admite a concessão de tutela provisória para suspender descontos em benefício previdenciário diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação da manifestação válida de vontade.

5. Configurada a hipossuficiência técnica, informacional e econômica do consumidor idoso, autoriza-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sendo ônus da instituição financeira comprovar a validade da contratação.
6. O risco de dano é evidente, pois os descontos comprometem verba de natureza alimentar essencial à subsistência do agravante.
7. A restituição futura dos valores não neutraliza o prejuízo atual, sendo cabível medida cautelar para evitar prejuízo irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a suspensão dos descontos mensais sobre o benefício previdenciário do agravante.
Tese de julgamento: “1
. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, quando negada a contratação e ausente comprovação da manifestação válida de vontade
. 2. A hipossuficiência do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a validade do contrato.”
(...)
(N.U 1027468-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025